Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706411-19.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FELICE ALVES DA CRUZ, MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, FELICE ALVES DA CRUZ DESPACHO Certifique-se o transcurso do prazo do embargado Felice Alves da Cruz para resposta aos declaratórios. Após, conclusos. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR